Tribunal: STF
Processo: ARE 1523123
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA CALCADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AFASTAMENTO. OBRIGAÇÃO “PROPTER REM” (ART. 130 DO CTN) PELA QUAL RESPONDEM TANTO O ADQUIRENTE COMO O PROPRIETÁRIO. DECISÃO MANTIDA.



    Decisão monocrática que não merece reparos, tendo em vista que o conjunto probatório dos autos atesta que a parte executada figurava como proprietário do imóvel, ao passo que também existia registro da promessa de compra e venda firmada com terceiro. Considerando, todavia, que o IPTU constitui obrigação “propter rem” (art. 130 do CTN) pela qual respondem tanto o adquirente como o proprietário, na forma dos artigos 32 e 34 do CTN, de forma solidária, bem como que não consta ter havido o necessário registro da alienação no Ofício Imobiliário e que não é possível opor à Fazenda Pública acertos particulares, consoante define o artigo 123 do CTN, além do § 1º do artigo 1.245 do Código Civil, impõe-se o afastamento da ilegitimidade passiva reconhecida na origem.



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Na hipótese, a despeito do entendimento exarado pelo juízo de origem,o instrumento particular de compromisso ou promessa de compra e venda não se constitui em título hábil à transferência da propriedade , a qual se opera pelo registro do título translativo perante o Registro de Imóveis, na forma do art. 1.245 do Código Civil.



    E como a propriedade é a primeira hipótese de fato gerador do IPTU (artigo 32 do CTN), o proprietário também pode ser a primeira opção da Fazenda Pública.



    Ao que tudo indica, perante o Fisco Municipal, o imóvel objeto da execução fiscal é de propriedade da Sucessão de José Axelrud, constando também como proprietário o sr. Dario Axelrud, e, responsável tributário, o sr. Arnildo Leão da Silva. Não obstante, verifica-se, da documentação acostada, o registro da promessa de compra e venda em que constou como promitente compradora a sra. Edith Casola Ruhter (evento 11).



    O título executivo que deu base à presente execução, todavia, foi constituído em desfavor dos executados, gozando a CDA que aparelha a presente execução fiscal de presunção de veracidade (evento 1, CDA2).



    Ocorre que, como se depreende da documentação trazida aos autos, notadamente a Certidão de evento 11, não há falar em reconhecimento de ilegitimidade passiva do executado, uma vez que “tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no registro de imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU ".



    Calha o registro, nesse sentido, que a Certidão acostada aos autos, datada de agosto de 2022, assinala, para além da existência de promessa de compra e venda, que o imóvel em questão é "de propriedade de José Axelrud", e não veio aos autos a matrícula atualizada do imóvel.



    Tampouco se mostra possível opor à Fazenda Pública acertos particulares, a teor do que dispõe o art. 123 do CTN, além do § 1º do art. 1.245 do Código Civil.



    Nessa ordem das coisas, não verifico a existência de prova inequívoca do direito alegado pelo excipiente, ora agravado. Por oportuno, colaciono recentes precedentes deste Tribunal: [...]



    Com efeito, a despeito da insurgência da parte agravante, conforme anteriormente referido, no caso concreto, o conjunto probatório dos autos aponta à propriedade do imóvel pela parte devedora indicada - a Sucessão de José Axelrud -, bem como à existência de registro da promessa de compra e venda firmada com terceiro. A propósito, ilustrativa a Certidão acostada ao evento 11, MATRIMÓVEL3: [...]



    Nesse sentido, considerando que o instrumento de compromisso ou promessa de compra e venda não se constitui em título hábil à transferência da propriedade, a qual se opera pelo registro do título translativo perante o Registro de Imóveis, a arguição de ilegitimidade passiva apresentada não se apresentou aferível de plano, indicando, pelo mínimo, a necessidade de dilação probatória.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente